Tribunal: STF
Processo: Rcl 10958
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa



    Agravo interno. Reclamação constitucional. Alegação de afronta à Súmula Vinculante 10. Royalties do Petróleo. Art. 7º da Lei 7.990/1989, art. 48 da Lei 9.478/1997 e art. 19 do Decreto 01/1991. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de normas infraconstitucionais. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se nega provimento. 



    1. A afronta à Súmula Vinculante 10 se dá quando o sentido conferido a determinada norma por órgão fracionário de Tribunal acaba por deixá-la à margem do ordenamento jurídico, sem qualquer aplicabilidade, de forma direta (reconhecimento da inconstitucionalidade) ou indireta (completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência).



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    3. Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça realizou, apenas, a análise da compatibilidade da Portaria/ANP 29/2001 com a legislação de regência, a revelar o exercício de mero contencioso de legalidade. Precedentes.



    4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes. 



    5. Agravo interno do Município do Osório/RS conhecido e não provido. Prejudicado o recurso da Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP).